Tribunal: TJMT
Processo: 1026314-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026314-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO - CPF: 284.371.998-40 (ADVOGADO), CEA SADDI SPE LTDA - CNPJ: 36.351.287/0001-41 (AGRAVANTE), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (AGRAVADO), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE
. PESSOA JURÍDICA
. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
c
ontra decisão da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial
,
rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária da empresa executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores via
Sisbajud
em conta bancária de pessoa jurídica configura
constrição
de faturamento e se há necessidade de sua substituição ou liberação, diante da alegada essencialidade dos valores para a manutenção da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. A constrição judicial incidiu sobre numerário em conta bancária, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo confusão com faturamento, que exige procedimento próprio, nos moldes dos
arts
. 866 e seguintes do CPC.

4. A agravante não comprovou que os valores bloqueados constituem capital de giro indispensável à manutenção da empresa, tampouco demonstrou que a conta atingida corresponde àquela utilizada para suas despesas operacionais diárias.

5. A constrição, embora parcial frente ao montante da dívida, contribui para a satisfação do crédito, não se caracterizando como medida
inócua
(CPC, art. 836).

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de Instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica, realizado por meio do
Sisbajud
, não configura penhora de faturamento e pode ser mantido, desde que não demonstrado prejuízo concreto à continuidade da atividade empresarial.

2. A alegação de que os valores bloqueados constituem capital de giro deve ser acompanhada de prova robusta de sua essencialidade, sob pena de manutenção da medida executiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805, 835, I, 836, 847, 866.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014607-81.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024; TJGO, AI 5273355-86.2023.8.09.0051, 1ª Câmara Cível, j. 25.07.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.668.984/DF,
DJe
15.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1026314-12.2025.8.11.0000
, de decisão da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, em Execução de Título Extrajudicial,
r
ejeitou
a
impugnação à penhora
.

A agravante alega

que

o valor bloqueado corresponde ao faturamento da empresa, sendo indispensável para a continuidade de suas atividades
.

Defende que

se trata de
medida excepcional, que deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC
,
o que não foi observado no caso, visto
que
não foram esgotadas todas as diligências para localização de outros bens penhoráveis
.

Aduz
que
o valor bloqueado é irrisório frente ao total da dívida (R$ 605.999,85), representando apenas 1,25% do débito exequendo.

A agravada, em
contraminuta
, defende a manutenção do
decisum
. Ressalta que não houve penhora de faturamento, mas bloqueio de numerário em conta corrente (art. 835, I, do CPC), que goza de preferência legal; que a empresa não demonstrou prejuízo concreto à sua atividade econômica; e que não há exigência de esgotamento prévio de todos os meios executórios para realização de constrição eletrônica
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de liberação do valor penhorado na sua conta bancária, o qual, segundo aduz, se trata de faturamento.

A decisão agravada bem distinguiu penhora de numerário em conta corrente da penhora de faturamento. A primeira, prevista no art. 835, I, do CPC, incide sobre bem líquido e disponível, com prioridade na ordem legal. A segunda, disciplinada nos
arts
. 866 e seguintes, exige demonstração da excepcionalidade, ausência de bens e nomeação de administrador judicial.

O
juízo de origem utilizou o
Sisbajud

para localizar ativos financeiros e apenas após a inércia do devedor em adimplir a obrigação. Não há determinação de retenção periódica sobre a receita da empresa, mas bloqueio pontual de saldo existente, compatível com o art. 835, I.

A
constrição
de valores encontrados em conta de pessoa jurídica deve ser adotada com cautela e observância ao princípio da preservação da empresa, para não obstá-la de continuar gerando emprego e renda, e sem que configure violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). No entanto, é do próprio executado o ônus de demonstrar os eventuais danos que a constrição poderá causar.

A agravante anexou no processo de origem somente
alguns extratos bancários, sem contextualizá-los
; não fez prova de que não tenha outros recursos para quitar suas dívidas ou de que a
referida
conta bancária era de fato utilizada no dia a dia para os principais pagamentos.

Por conseguinte, não demonstrou que a manutenção da penhora trará risco para a continuidade da empresa. E o fato de incidir sobre saldo em conta corrente não significa que seja sobre o faturamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO – INDICAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DOS SÓCIOS – INDEFERIMENTO – PERIGO DE INSUBISISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de valores encontrados em conta corrente de pessoa jurídica exige a efetiva comprovação de que se trata de capital de giro essencial à continuidade das atividades.

“O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente” (art. 847 do CPC).

(TJMT – AI
1014607-81.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
11/09/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há previsão legal para impenhorabilidade do capital de giro, sendo possível a penhora de faturamento de empresa, mormente porque os valores disponíveis em conta bancária não se confundem com o patrimônio ou faturamento da empresa. 2. Na espécie, os documentos e extratos bancários acostados são insuficientes a demonstrar que os referidos valores seriam o único capital de giro da empresa, inviabilizando a atividade econômica do empreendimento, tendo em vista a presença de outras contas bancárias de titularidade da agravante, além de não oferecer bens, em garantia, capazes de satisfazer o crédito exequendo. 3. Assim, não demonstrado que o valor se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJGO - AI: 52733558620238090051 relator Des. Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, publicação em 25-7-2023).

Também não procede a tese de inutilidade da constrição. O art. 836 do CPC só afasta a penhora quando o bem constrito é insuficiente para cobrir sequer as custas da execução ou quando manifesta a desproporção entre o custo do ato e a utilidade do resultado. Aqui, o bloqueio de R$ 7.591,94 não é meramente simbólico. Ainda que não liquide a totalidade da dívida, representa parcela economicamente relevante e contribui para satisfação progressiva do crédito, admitida pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.668.984/DF, DJe 15/02/2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025